Tribunal: TJES
Processo: 5038803-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038803-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO IGP-M – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PACTUADA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A revisão contratual somente ocorre de maneira excepcional, conforme os princípios da intervenção mínima e da obrigatoriedade dos contratos (CC, arts. 421 e 421-A).

2.
Conforme a jurisprudência do STJ:
“
A Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes” (AgInt no REsp n. 1.975.137/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

3.
No caso, o contrato foi firmado em 22/07/2021, já no contexto da pandemia da COVID-19 e da alta inflacionária, de modo que a parte recorrente tinha ciência dos riscos envolvidos, afastando-se a aplicação da teoria da imprevisão.

4.
Diante das particularidades do caso, a saber, a baixa complexidade da causa, sem realização de audiência e com pedido de julgamento antecipado da lide, de acordo com os critérios do art. 85, § 2º do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor a título de honorários advocatícios comporta redução.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
em face da sentença de id. 11935695 que, nos autos da “
ação
ordinária
”
proposta pelo apelante em face de
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 11935697), a parte recorrente aduz, em síntese, que: i) efetivamente comprovou a onerosidade excessiva decorrente da variação do IGP-M, o que induz a revisão do contrato de arrendamento e ii) a fixação de honorários no percentual máximo não se justifica diante das circunstâncias do processo, devendo ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas em id. 11935702 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5038803-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
em face da sentença de id. 11935695 que, nos autos da “
ação
ordinária
”
, proposta pelo apelante em face de
COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 11935697), a parte recorrente aduz, em síntese, que: i) efetivamente comprovou a onerosidade excessiva decorrente da variação do IGP-M, o que induz a revisão do contrato de arrendamento e ii) a fixação de honorários no percentual máximo não se justifica diante das circunstâncias do processo, devendo ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas em id. 11935702 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

O Código Civil consagra a liberdade contratual, sendo certo que a revisão contratual ocorrerá de forma excepcional, em razão do
pacta sunt servanda,
senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.

Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Todavia, em alguns casos, pode o juiz, a pedido da parte, corrigir eventual desproporção que sobreveio por motivo imprevisível, a fim de assegurar o valor real da prestação, conforme assegura o art. 317 do CC:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

A par destas premissas, cinge-se a controvérsia recursal em apurar se houve onerosidade excessiva no Contrato de Transição n° 18/2021 firmado entre a apelante
LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
e

COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
, em razão da alta disparidade inflacionária causada pelo IGP-M nos anos de 2020-2021.

A apelante sagrou-se vencedora do Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020, localizado no Cais de Capuaba para movimentação de malte de cevada, pelo que firmou com a apelada o mencionado contrato para explorar a área denominada VIX09, localizada na poligonal do Porto Organizado de Vitória/ES na qualidade de arrendatária transitória.

Relata que a Cláusula Quinta – Do Valor do Contrato estipula que os valores propostos pela autora/apelante deveriam ser atualizados na data da assinatura do instrumento com base na variação apurada do IGP-M/FGV. Todavia, com a significativa elevação do índice, sustenta que teve que arcar com prejuízos pelo desequilíbrio contratual.

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, entendeu não estar comprovado pela autora que houve, no caso, uma desvantagem econômica significativa de uma das partes em relação à outra.

Em seu recurso, o apelante aduz que apurando os números, a data-base dos preços contratuais da Autora (em Junho de 2020 – quando se sagrou vencedora no processo seletivo) até a assinatura do Contrato de Transição nº 18/2021 (em Julho de 2021), que corresponderia, de certa forma, aos últimos 12 meses de variação do IGP-M, o índice acumulou alta de 35,75%, ao passo que o IPCA acumulado no mesmo período teve variação acumulada de 8,99%, ou seja, uma diferença de 27%.

Nessa linha, as tarifas iniciais propostas em junho de 2020, de R$ 16,22 por tonelada movimentada, e R$ 8,15 por m2, reajustadas pelo IGP-M alcançaram, respectivamente as quantias de R$ 22,54 e R$ 11,32, ao passo que se reajustadas pelo IPCA, alcançariam os valores de R$ 17,62 e R$ 8,85. Assim, sustenta que a alta do índice pactuado comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, causando à apelada enriquecimento ilícito de R$ 511.056,63 (quinhentos e onze mil, cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) ao longo de 180 (cento e oitenta) dias.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Isto porque, como dito, a intervenção judicial sobre os contratos livremente pactuados só será possível se demonstrada a imprevisibilidade do evento, capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença.

Inclusive, como já decidido pelo STJ, “
o IGP-M, escolhido livremente pelas partes ao celebrar o acordo, é calculado com base em três índices de preços: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), o Índice de Preços ao Consumidor (IPCM), e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M). Este índice é amplamente utilizado para atualizar tarifas públicas e contratos de aluguel e serviço, sendo previsíveis fatores como a variação de preços controlados pelo governo e a taxa de câmbio”
(AgRg na Pet n. 12.672/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 10/9/2024, DJe de 23/9/2024).

Cabe destacar que em função da pandemia da Covid-19, ocorreu o aumento significativo do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) nos anos de 2020 e 2021. Ademais, foram considerados fatos incontroversos para apuração do caso: a existência de relação jurídica entre as partes; que apelada firmou arrendamento em caráter transitório; c) que o item 5.1 do quadro de resumo do contrato, ao tratar do reajuste anual, estabelece que este será baseado na variação percentual do IGP-M/FGV.

Dito isto, apesar de o apelante alegar desequilíbrio contratual, é inegável que as partes pactuaram livremente os termos do contrato em 22/07/2021 (id. 11935416), já no contexto da pandemia da COVID-19, um fato público e notório. Naquele momento, a alta do IGP-M já era uma realidade conhecida, de modo que o contrato foi firmado com plena ciência desse cenário. Assim, não há que se falar em desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, prevalecendo a autonomia da vontade das partes e o princípio do pacta sunt servanda.

Como
se extrai da jurisprudência do
c. STJ,
“A Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência,
após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes”
(AgInt no REsp n. 1.975.137/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)
,
o que não foi o caso dos autos, tendo em vista que a alta do índice pactuado já era uma realidade à época da pactuação.

Vejamos:

(...)
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes" (AgInt no AgInt no REsp 1.993.767/CE, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).
(...)

(AgInt no REsp n. 1.644.664/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 26/9/2024.)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. TJES, prestigiando-se a autonomia privada e intervenção estatal mínima nas relações contratuais particulares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ALTA DO ÍNDICE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal. 2) Tendo sido pactuado pelas partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote seriam reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 3) Não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, ainda apresentando alta nos primeiros meses de 2022, a partir do mês de maio de 2022 o IPG-M reduziu drasticamente e, a partir de agosto de 2022 – quando ajuizada a presente ação – já se encontrava em queda (agosto/2022: -0,70%; setembro/2022: -0,95%; outubro/2022: - 0,97%; novembro/2022: -0,56%; dezembro/2022: -0,45%) e se manteve dessa forma em 2023. 4) O índice que outrora se mostrou “desproporcional”, alcançou patamar negativo, desautorizando o reajuste das parcelas do contrato. Sob a ótica exclusiva das parcelas dos últimos 12 (doze) meses, por exemplo, a alteração para o IPCA se revelaria até mesmo prejudicial à apelante, assim descortinando a ausência de onerosidade excessiva na manutenção do IGP-M. 5)
É preciso preservar a cláusula firmada pelas partes contratantes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, que desestimula a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, conforme posicionamento que reiteradamente vem sendo adotado por este egrégio Tribunal ao analisar casuísticas semelhantes.
6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Apelação Cível 5008165-90.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida/recorrente), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, ela se qualifica na inicial como “enfermeira” (ID nº 6866520) e, comprova salário base de R$ 2.354,17 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), aduzindo, que além dos custos com alimentação, moradia e outros, a mesma paga de forma correta o financiamento do imóvel objeto da lide junto a recorrente. Nesse contexto, mormente quando se analisa os documentos anexados (IDs nºs 6866525/7862750), prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada por meio de ID nº 6866522, que ensejou a concessão do benefício na origem (ID nº 6866789). 2.
A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.
3. Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação. E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços. 4. Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte. 5. Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra. Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra. 6. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão autoral. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES; Apelação Cível 5003943-88.2021.8.08.0006; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 19/09/2024)

Assim, na linha do que decidiu o d. Juízo de primeiro grau, não vislumbro comprovação de que houve uma desvantagem econômica significativa de uma das partes em relação à outra.

No que se refere ao segundo pleito recursal, relativo à redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, entendo que merece acolhimento.

Isto porque, a demanda versa sobre revisão contratual, cujo deslinde não é de alta complexidade, sem realização de audiência e com pedido de julgamento antecipado da lide. Assim, observando-se os critérios do art. 85, § 2º do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa é valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, somente para, reformando a sentença, reduzir o percentual dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 25.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.